Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708868-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA OLIVEIRA BOTELHO, MARCIO MONNERAT DE SOUZA RECORRIDA: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS À EMBARGANTE. ALIENAÇÃO DE COISA ALHEIA. INOCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792 DO CPC E SÚMULA 375/STJ. NÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. 2. Restou devidamente comprovado que à época da celebração de promessa de compra e venda o imóvel pertencia à executada alienante, não havendo que se falar em alienação de coisa alheia. 2.1. Também não há quaisquer elementos que indiquem a ocorrência de simulação, inclusive porque o contrato de compra e venda celebrado entre a executada e a apelada foi expresso ao indicar que foi feito em cumprimento à promessa de compra e venda do imóvel e da cessão de direitos registrado na CRI do imóvel, bem como que não constava nenhum registro de indisponibilidade do imóvel. 3. Inocorrência de qualquer das hipóteses que configuram fraude à execução, previstas no art. 792 do Código de Processo Civil, e não subsunção à configuração delineada na Súmula 375/STJ (“O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”). Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos II e IV e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.034 do CPC, afirmando a existência de vício no acórdão impugnado, porquanto não aplicou o correto direito à espécie; c) artigos 166, incisos II, V e VI, 167, § 1o, incisos I e II, e 791 todos do Código Civil, alegando a ocorrência de simulação, bem como a caracterização de fraude contra credores; e) artigos 373, inciso I, do CPC e 1o, inciso IV, do Decreto 93.240/1986, sob o argumento de que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB-DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos II e IV e 1.022, , todos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1651138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). De igual modo, o recuso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, ambos do CPC, 166, incisos II, V e VI, 167, § 1o, incisos I e II, e 791 todos, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, nesses pontos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que concerne à apontada ofensa aos artigos 1.034 do CPC e 1o, inciso IV, do Decreto 93.240/1986, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, em atenção ao ID 28529442-Pág. 27, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB-DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003